Tribunal: TJDFT
Processo: 0717535-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA N. 33371/92 (PJE 0030649-57.1992.8.07.0001). GRATIFICAÇÃO POR REGÊNCIA DE CLASSE. FICHAS FINANCEIRAS. NOVOS CÁLCULOS. ADEQUAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CREDOR EXCLUÍDO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PARTE INCONTROVERSA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A ação coletiva n. 0030649-57.1992.8.07.0001 condenou o DF a pagar aos substituídos a Gratificação em Regência de Classe no percentual de 20% (vinte por cento) sobre os seus proventos, a contar da vigência da Lei no 202/91.
2. As informações a respeito do exercício de regência de classe ao tempo da aposentação podem ser facilmente extraídas das fichas financeiras dos servidores públicos, pois nelas há identificação do nome do servidor, da data de afastamento (aposentadoria) e da percepção da rubrica GRAT.REG.CLASSE quando em atividade, elementos suficientes para a análise do enquadramento dos substituídos nos efeitos da ação coletiva exequenda.
3. O art. 524, §5o, do CPC reputa corretos os cálculos apresentados pelo exequente com base nos dados de que dispõe apenas na hipótese de o devedor não apresentar os dados adicionais determinados pelo MM. Juiz no bojo do próprio cumprimento de sentença.
4. Apresentados os documentos pelo executado, correta a decisão que determina a apresentação de novos cálculos pelos credores.
5. O princípio da causalidade, utilizado como base para a condenação em custas e honorários advocatícios, estabelece que deve suportar os encargos do processo a parte que deu causa à sua instauração (Art. 85, § 10, do CPC).
6. Embora seja, em tese, possível a expedição antecipada de precatório pelo valor incontroverso, na esteira do entendimento consolidado do STF, no caso ainda não há um valor mínimo comum sobre o qual as partes não controvertem.
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.